Tribunal: STF
Processo: RHC 120268
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV). Aventado excesso de linguagem na decisão do juízo de primeiro grau determinando a submissão do paciente a julgamento pelo júri popular. Não ocorrência. Recurso a que se nega provimento.



    1. A decisão do juízo de piso, o qual entendeu que as provas até então amealhadas estariam em consonância com a versão primeva apresentada pelos denunciados, de molde a se reconhecerem indícios suficientes de autoria a justificar-lhes a pronúncia, não contamina o julgamento pelo corpo de jurados.



    2. Diante da regra atualmente prevista no art. 478 do CPP, que, sob pena de nulidade, impede qualquer alusão pela acusação, durante os debates, às decisões que julgaram admissível a acusação (o que subsume a decisão em questão), não se reconhece, na espécie, o proclamado excesso de linguagem. Precedentes.



    3. Recurso ao qual se nega provimento.